Tribunal: TJES
Processo: 5002812-26.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002812-26.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA BELA ROSA DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002812-26.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ANA BELA ROSA DE JESUS
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. USO DIÁRIO. QUANTITATIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1)
. A ação versa sobre a solicitação de fornecimento de 180 (cento e oitenta) fraldas geriátricas descartáveis mensais em favor da parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, uma vez que não consegue custeá-las.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, parcialmente, a tese autoral, determinando que a parte ré disponibilize à parte autora 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas descartáveis por mês, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da autora, sendo esta verificada mediante entrega trimestral de receituário médico.

(3).
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de que a sentença seja reformada para condenar a parte ré a fornecer 180 (cento e oitenta) fraldas geriátricas descartáveis por mês, conforme pleiteado na inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré requer a manutenção da sentença.

(4).
Após a autora comprovar a necessidade do uso diário de fraldas e não ter condições para arcar com os gastos, o ato sentencial objurgado reconheceu, em parte, o pedido autoral e determinou que a ré disponibilize 120 (cento e vinte) fraldas mensalmente em favor da parte autora. No entanto,
ao analisar os autos, nota-se que o laudo médico apresentado pela parte autora comprova a necessidade do uso contínuo de 06 fraldas geriátricas, tamanho G, por dia, isto é, 180 fraldas mensais, vez que sofre de transtorno neurocognitivo e dupla incontinência (fecal e urinária). Assim, entende-se que a sentença de piso merece ajuste tão somente no que diz respeito ao quantitativo, de modo a acolher o pedido inicial e determinar que a parte ré forneça à autora, por mês, 180 unidades das fraldas pleiteadas.

(5).
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DETERMINAR
que a parte ré (MUNICÍPIO DE CARIACICA)
disponibilize à autora (ANA BELA ROSA DE JESUS) 180 unidades de fraldas geriátricas, tamanho G, por mês, para uso contínuo.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)